Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-16.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSPECTIVA DE GÊNERO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REAÇÃO DEFENSIVA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PRESENÇA DE FILHOS MENORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica exige prova segura da materialidade e da autoria, o que se demonstra por laudos periciais, registros policiais e prova oral harmônica produzida sob o contraditório.
2. A existência de lesões no acusado, por si só, não descaracteriza a autoria nem outorga o reconhecimento automático de agressões recíprocas, especialmente quando a reação da vítima revela-se defensiva e proporcional à agressão sofrida.
3. A excludente da legítima defesa demanda prova de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com meios necessários e moderados, requisitos não preenchidos quando a conduta extrapola a mera contenção.
4. A prática da ilícito penal na presença de filhos menores da vítima configura circunstância judicial desfavorável concreta, apta a justificar a exasperação da pena-base, por ampliar a reprovabilidade da conduta e os efeitos do crime no ambiente familiar.
5. A jurisprudência admite a adoção de diferentes frações para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação do critério matemático mais favorável, desde que a escolha judicial seja motivada de forma proporcional e razoável.
6. Recurso conhecido e não provido.